Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-56.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000658-56.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELINA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ NÃO DEMONSTRAM CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por beneficiária previdenciária em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em descontos mensais a título de contribuição sindical. A autora negou ter autorizado a filiação ao sindicato demandado, requerendo a declaração de inexigibilidade, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau considerou legítima a cobrança diante da documentação apresentada pela ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos apresentados pela entidade ré são idôneos para demonstrar a contratação válida e consciente pela autora e, em caso negativo, se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados pela ré não demonstram contratação livre e consciente, notadamente porque a parte autora impugnou expressamente sua autenticidade e não há assinatura inequívoca da autora, sendo inapta a mera gravação telefônica, conforme a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

4. Diante da impugnação e da ausência de prova inequívoca da anuência da autora, configurada está a falha na prestação do serviço e a prática abusiva, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC.

5. Impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos ocorreram após a modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional e compatível com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a sentença e: “1. Declarar a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. 2. Condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação. 3. Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 4. Inverter o ônus da sucumbência e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-BA, APL nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.